Tribunal: STF
Processo: RE 95783
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-04-20
Data de publicação: 1982-04-20

Ementa:
PROCESSUAL REGIMENTAL. CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE ESTIPENDIOS
PREVIDENCIARIOS RECLAMADOS JUDICIALMENTE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL NÃO
SUSCITADA NA CONTESTAÇÃO NEM NA APELAÇÃO. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO OBSTADO PELO ART-308, IV,
"C", DO REGIMENTO INTERNO DE 1970.